Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BONTIVER COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 18.270.544/0001-39 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), ANA MARIA SOUZA LIMA - CPF: 458.605.131-00 (RECORRIDO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), LUANA SOUZA BARBOSA - CPF: 046.331.621-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE PÕE FIM AOS EMBARGOS TEM FORÇA DE SENTENÇA. ENUNCIADO 143 DO FONAJE. PENHORA SOBRE SALÁRIO LÍQUIDO. LIMITAÇÃO RAZOÁVEL DE 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há se falar em via recursal inadequada, porquanto “A
decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”
(Enunciado 143 do FONAJE).

2.

A Recorrente/Executada deve responder por seus débitos sem, no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família.

3.

Nesse sentido, entendo que para a solução justa e correta do presente caso, há que se buscar o ponto de equilíbrio entre os interesses em conflito, que se situa na fixação de um patamar de retenção que permita a amortização do débito, sem o comprometimento do sustento e manutenção da Executada e da sua família.

4.

É cediço que a Recorrente/ Executada não pode deixar de pagar o que deve simplesmente porque o que recebe pelo seu trabalho é destinado a satisfazer suas necessidades pessoais e da família, pois se assim o fosse, nenhuma dívida seria adimplida com salário, que é fruto do trabalho, destinado à sobrevivência e à satisfação dos compromissos assumidos. Nesse sentido, legítima a penhora sobre 30% do salário líquido da Recorrente.

5.

“
A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família
”. Precedentes STJ - REsp 1.285.970/SP, REsp 1.326.394/SP, AgRg no REsp 1.473.848/MS.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial em que a Recorrida/Exequente busca ver a Recorrente/Executada condenada ao pagamento do débito no importe de R$ 10.567,73 (dez

mil quinhentos ne sessenta e sete reais e setenta e três centavos).

Após a citação e com a frustração no adimplemento do débito, o Juízo de origem determinou a realização de penhora sobre a folha de pagamento da devedora na proporção de 30% (trinta pontos percentuais).

Ainda, foi deferido o pedido considerações, DEFIRO, em parte, o pedido do credor para que seja oficiada à fonte pagadora – TRIBUNAL DE JUSTIÇA Do ESTADO DE MATO GROSSO, para que efetue os descontos nos vencimentos líquidos mensais da servidora, até atingir o débito exequendo.

Inconformada, a Recorrente/Executada nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do seu salário, alternativamente, a redução do percentual bloqueado, mormente porque o valor é destinado para custeio de suas despesas básicas de sobrevivência, devendo ser assegurado o mínimo existencial, de modo que a penhora de 30% de seu salário comprometeria significativamente seus rendimentos.

É o que merece registro.

VOTO
:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor do crédito exequendo, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022